Tribunal: TJDFT
Processo: 0717977-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717977-86.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON MOREIRA LIMA JUNIOR APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Nada a prover quanto à petição apresentada por Edilson Moreira Lima Junior. Não há requerimento de tutela provisória ou de outra medida semelhante, embora a petição tenha sido nomeada no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) como pedido de medida cautelar. Trata-se apenas de manifestação ao despacho anterior (id 57144466 e 56138249). Voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator